Tribunal: STJ
Processo: 0004858-88.2022.8.16.0129
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3020295 - PR(2025/0311756-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADO
: MAURICIO MARQUES DOMINGUES - SP175513
AGRAVADO
: NARDI & NARDI TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: CHEDE ABRÃO MAMEDIO BARK - PR084354
TAMARA CRISTINE LOURDES BARK - PR084145
ANDERSON FERNANDES DA SILVA - PR113258
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. TESE
RECURSAL. DISPOSITIVO LEGAL. FALTA DE CARGA NORMATIVA.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
SÚMULA N. 284/STF.
DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
III. Dispositivo
5. Agravo Interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência do
STJ e, em novo exame, negar provimento ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55104149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:00:55
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 39b8cf7f-c1f1-4ddd-babf-63f0a9fadc5a

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55104149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:00:55
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 39b8cf7f-c1f1-4ddd-babf-63f0a9fadc5a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3020295 - PR(2025/0311756-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADO
: MAURICIO MARQUES DOMINGUES - SP175513
AGRAVADO
: NARDI & NARDI TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: CHEDE ABRÃO MAMEDIO BARK - PR084354
TAMARA CRISTINE LOURDES BARK - PR084145
ANDERSON FERNANDES DA SILVA - PR113258
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. TESE
RECURSAL. DISPOSITIVO LEGAL. FALTA DE CARGA NORMATIVA.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
SÚMULA N. 284/STF.
DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
III. Dispositivo
5. Agravo Interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência do
STJ e, em novo exame, negar provimento ao agravo em recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54285185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:22
Código de Controle do Documento: 0183f914-ddf6-4a9c-9d0f-2bf6e8e61a68

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ,
que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 449-453).
Em suas razões (fls. 457-463), a parte agravante alega que houve
impugnação adequada e específica aos fundamentos da inadmissibilidade.
Ao final, pede a reconsideração da decisão ou a apreciação do agravo pelo
Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 467-475), requerendo a
aplicação de multa por litigância de má-fé e a majoração de honorários.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 449-453):
Cuida-se de Agravo apresentado por MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A. à
decisão que não admitiu seu Recurso Especial.
O apelo, fundamentado no artigo 105, III, alínea "a", da
visa reformar
CF/88,
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ,
assim resumido:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS
EM
CONTRATO DE SEGURO DE TRANSPORTE. APELAÇÃO CÍVEL
PARCIALMENTE PROVIDA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR
DANO MORAL.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que
julgou procedentes os pedidos na ação indenizatória, para condenar a
seguradora ao pagamento de R$ 61.424,24 por danos materiais e R$
8.000,00 por danos morais, em razão de negativa de indenização
relacionada a acidente de trânsito envolvendo veículo transportador de
carga segurada, sob a alegação de falta de averbação da mercadoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste
em saber se a negativa de pagamento de indenização securitária por
parte da seguradora é devida em razão de suposta falha de averbação
da mercadoria transportada e se essa recusa configura dano moral a
ser indenizado.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A parte apelada requereu a indenização
em relação ao container segurado e comprovou a averbação do valor
dele nos documentos fiscais, conforme previsto na cláusula 4.1 do
contrato de seguro.
5. O valor da indenização por danos materiais foi comprovado e está
dentro dos limites da apólice.
6. Não houve comprovação de danos morais, pois a recusa do
pagamento do seguro não configurou ato ilícito ou abuso de direito.
Documento eletrônico VDA54285185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:22
Código de Controle do Documento: 0183f914-ddf6-4a9c-9d0f-2bf6e8e61a68

7. A sentença foi reformada parcialmente, redistribuindo as verbas de
sucumbência entre as partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação cível conhecida e parcialmente
provida, mantendo-se a sentença quanto à indenização por danos
materiais e reformando-a quanto aos danos morais.
Quanto à controvérsia, pela alínea "a" do permissivo constitucional, a
parte recorrente alega violação ao art. 765 do CC, no que concerne à
necessidade de reconhecimento da inexistência de obrigação de indenizar a
carga sinistrada sem averbação específica, porquanto houve apenas a
averbação do contêiner, e não da mercadoria transportada, em contrato de
apólice aberta que exige a comunicação prévia e integral dos embarques
para a formação do prêmio e concessão da cobertura , trazendo a seguinte
argumentação:
Artigo 765 do Código Civil, pois, se mantida a decisão ora recorrida,
estar- se- á ferindo o princípio basilar ínsito aos contratos de seguros
por condenar a seguradora a pagar indenização por cobertura para
risco não contratado, em prejuízo do mutualismo securitário.
[...]
6. A decisão, tal como proferida, violou o artigo 765 quando da
contratação do seguro em discussão nos autos o segurado concordou
com as condições e limites contratuais.
7. No entanto, o magistrado utilizou-se do documento mencionado na
sentença, sequencial 1.7, para determinar que a averbação da
mercadoria teria sido feita, o que foi seguido no acórdão.
8. No entanto, referido documento refere-se à averbação do contêiner
e NÃO DA MERCADORIA, veja a reprodução do documento em
destaque:
[...]
10. Tanto é assim, que não outro valor a ser apurado. Ou seja, a
mercadoria NÃO FOI AVERBADA.
11. O fato da mercadoria não ter sido averbada afasta a obrigação da
seguradora em realizar o pagamento de qualquer indenização.
[...]
15. Portanto, a denominada “apólice aberta” tem por escopo atender
essa necessidade, sendo certo que a apresentação dos relatórios dos
embarques é prática comum e necessária.
16. Trata-se de informação imprescindível ao segurador sobre o risco
assumido espécie de mercadorias, valores transportados, percursos
etc.
17. Com efeito, sem averbação não há proteção à mercadoria
embarcada, justamente pela falta de conhecimento e identificação
daquilo que está sendo transportado, ou seja, avaliação quanto à
possibilidade ou não de cobertura, nos termos do que dispõe o
contrato e especialmente para a fixação da contraprestação – prêmio
proporcional ao volume transportado.
18. O dever de averbar e o pagamento do prêmio são essenciais ao
equilíbrio do contrato de seguro. Para que haja a cobertura da apólice,
necessária se mostra averbação de todos os transportes realizados,
que deve conferir com os conhecimentos de transporte ou manifesto
da carga, emitidos pelo transportador.
19. Todavia, POR CULPA EXCLUSIVA DA RECORRIDA, o embarque
da mercadoria “cortes congelados de frango” no dia DACTE –
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte
18/12/2021,
Documento eletrônico VDA54285185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:22
Código de Controle do Documento: 0183f914-ddf6-4a9c-9d0f-2bf6e8e61a68

Eletrônico – no 39477, não foi averbado, o que ensejou a recusa ao
pagamento da indenização securitária, a rigor do que dispõe o
contrato de seguro de transporte.
20. Preveem as Condições Gerais do Seguro de Responsabilidade
Civil do Transportador Rodoviário de Carga (já nos autos) que TODOS
os embarques realizados pela autora deveriam ser comunicados à
Seguradora, conforme se destaca:
[...]
24. No caso em questão, o Capítulo 12 – Averbações traz de maneira
expressa que não havendo a averbação, obrigação da Recorrida, a
seguradora estará isenta de responsabilidade sobre o pagamento de
qualquer indenização decorrente do seguro avençado, destaca-se:
[...]
26. A obrigação imposta pelo contrato é clara em determinar a
averbação de TODOS os embarques realizados pelo segurado,
independente de seu valor. Isso porque, a partir do momento que a
carga é entregue para transporte, evidenciada fica a responsabilidade
do transportador sobre a mesma e consequentemente opera-se a
cobertura pela apólice de seguro.
27. A cláusula é clara e inviabiliza interpretação diversa. Ao contrário
do que alega a autora, o procedimento de averbação de todos os
transportes não se trata de “mero formalismo”, mas é obrigatório e
imprescindível para a manutenção da vida do contrato, tal como
salientado linhas atrás.
[...]
29. No caso dos autos, a empresa segurada, descumpriu o contrato de
seguro. Não realizou a averbação da carga sinistrada junto à
seguradora, que, por esta razão, desconhecia o transporte, deixando
de taxar e receber o respectivo prêmio por esse risco, o que evidencia
a legítima recusa ao pagamento da indenização.
30. Como se pôde observar, o equivocou ocorrido na instância inicial
foi perpetuado pelo Tribunal a quo, onde há somente a averbação do
contêiner e NÃO DA MERCADORIA SINISTRADA, indo na direção
contrária da jurisprudência dominante. 31. Pelo quanto exposto,
demonstrada a violação da lei federal e o prequestionamento da
matéria, já tendo a causa sido decidida em última instância de forma
definitiva, deve ser conhecido o presente Recurso Especial, esperando
a recorrente que lhe seja dado provimento com a consequente reforma
do v. acórdão e improcedência do pedido autoral (fls.
).
366/371
É o relatório.
Decido.
Quanto à controvérsia, o Tribunal
se manifestou nos seguintes termos:
a quo
Da análise do pedido de seguro, tem-se que o autor/segurado
requereu a indenização em relação ao container avariado e não em
relação à carga segurada de cortes de frango congelado, com base na
cláusula específica do contrato relativa à proteção de container.
Nesse sentido, segundo a referida cláusula contratual, a cobertura da
apólice se estende ao transporte de containers de propriedade de
terceiros, desde que o valor dele conste da averbação mensal e o
segurado indique o número, a marca e o valor correspondente nos
documentos fiscais, tudo de conformidade com a Cláusula Específica
para Transporte de Containers.
Documento eletrônico VDA54285185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:22
Código de Controle do Documento: 0183f914-ddf6-4a9c-9d0f-2bf6e8e61a68

No caso, tem-se que o segurado comprovou a averbação do
container, conforme bem considerou a sentença, o que restou
demonstrado pelo documento de mov. 1.7, o qual possui as
informações do cliente, da mercadoria, do motorista e da carga, além
de número da averbação e protocolo. Da mesma forma se vê nos
documentos fiscais DACTE n° 39477 e DACTE n° 39477, juntados ao
mov. 1.5 e mov. 44.8, dos quais consta, inclusive, a informação
“container averbado em R$ 50.000,00”:
[...]
Assim, entendo que a parte segurada comprovou ter averbado o valor
do container nos documentos fiscais, como prevê a cláusula 4.1 do
contrato de seguro.
O valor da referida garantia tem limite máximo de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais), conforme cláusula 5 do contrato em relação à
cláusula específica de transporte de containers (mov. 1.11).
No caso, o segurado solicitou a indenização no importe de R$
61.424.24 (sessenta e um mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e
vinte e quatro centavos), que restou comprovado através do
comprovante de depósito anexo ao mov. 1.6, estando o valor dentro
dos parâmetros contratados.
A seguradora, por sua vez, não logrou êxito em comprovar os fatos
extintivos, modificados ou impeditivos do direito da Autora, ônus que
lhe impunha, e do qual não se desincumbiu, a teor do que estabelece
o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Sendo assim, devidamente comprovados os prejuízos materiais
ocasionados pelo acidente do veículo segurado, com fundamento no
artigo 776 do Código Civil, compete à empresa ré indenizar a parte
autora no valor de R$ 61.424.24 (sessenta e um mil, quatrocentos e
vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos), referente ao container
avariado.
Sobre a indenização há acréscimo de juros legais de 1% ao mês a
partir da citação, e correção monetária pelo índice do IPCA desde a
data da contratação (Súmula no 632, do STJ), ou da última renovação
da apólice, o que tiver ocorrido por último, o que altero de ofício, por
se tratar de matéria de ordem pública.
Após a alteração introduzida pela a correção monetária
continua pelo índice do IPCA, conforme o parágrafo
Lei 14.905/2024
único, do Código Civil
e juros de mora pela taxa Selic
art. 389
(deduzido o valor de IPCA), nos termos do § 1o, do artigo 406, do
Código Civil (fls.
)
350/352
Assim, incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, porquanto a pretensão recursal
demanda reexame de cláusulas contratuais e reexame do acervo fático-
probatório juntado aos autos.
Nesse sentido: "Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-
probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do
Superior Tribunal de Justiça)" (AgInt no
relatora
AREsp n. 2.243.705/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
.
20/10/2023)
Confiram-se ainda os seguintes julgados: AgInt no AREsp n. 2.446.415/SP,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJEN de 20/3/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.106.567/SP,
Turma, DJEN de
AgInt no
relator Ministro
5/3/2025;
AREsp n. 2.572.293/RS,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJEN de
AgInt no AgInt
13/12/2024;
no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.560.748/DF,
Turma, DJe de
relator Ministro Paulo
22/11/2024;REsp n. 1.851.431/SC,
Sérgio
Domingues,
Primeira
Turma,
DJe
de
7/10/2024;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 1.954.604/MG,
Documento eletrônico VDA54285185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:22
Código de Controle do Documento: 0183f914-ddf6-4a9c-9d0f-2bf6e8e61a68

DJe de
AgInt no
relator Ministro Raul
21/3/2024;
REsp n. 1.995.864/PB,
Araújo, Quarta Turma, DJe de 20/10/2023.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do
art. 21
Superior Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do
Recurso Especial.
Nos termos do § 11, do Código de Processo Civil,
majoro os
art. 85,
honorários de advogado em desfavor da parte recorrente em 15% sobre o
valor já arbitrado nas instâncias de origem, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão de justiça gratuita.

No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas nos
autos e o contrato firmado entre as partes para concluir que, tendo havido averbação
do container, é devida a indenização decorrente do dano ao qual submetido,
independentemente de qualquer discussão quanto à averbação da carga, porquanto
não houve pedido de indenização referente a esta última. Confira-se (fls. 350-351):
Da análise do pedido de seguro, tem-se que o
requereu a
autor/segurado
indenização em relação ao container avariado e não em relação à carga
segurada de cortes de frango congelado, com base na cláusula específica
do contrato relativa à proteção de container.
Nesse sentido, segundo a referida cláusula contratual, a cobertura da
apólice se estende ao transporte de containers de propriedade de terceiros,
desde que o valor dele conste da averbação mensal e o segurado indique o
número, a marca e o valor correspondente nos documentos fiscais, tudo de
conformidade com a Cláusula Específica para Transporte de Containers.
No caso, tem-se que o segurado comprovou a averbação do container,
conforme bem considerou a sentença, o que restou demonstrado pelo
documento de mov. 1.7, o qual possui as informações do cliente, da
mercadoria, do motorista e da carga, além de número da averbação e
protocolo. Da mesma forma se vê nos documentos fiscais DACTE n° 39477
e DACTE n° 39477, juntados ao mov. 1.5 e mov. 44.8, dos quais consta,
inclusive, a informação “container averbado em R$ 50.000,00”:
[...]
Assim, entendo que a parte segurada comprovou ter averbado o valor do
container nos documentos fiscais, como prevê a cláusula 4.1 do contrato de
seguro.
O valor da referida garantia tem limite máximo de R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais), conforme cláusula 5 do contrato em relação à cláusula específica de
transporte de containers (mov. 1.11).
No caso, o segurado solicitou a indenização no importe de R$ 61.424.24
(sessenta e um mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e quatro
centavos), que restou comprovado através do comprovante de depósito
anexo ao mov. 1.6, estando o valor dentro dos parâmetros contratados.

A alegação vertida em sede de recurso especial é de que a falta de
averbação da mercadoria impede a indenização, também, dos danos causados
exclusivamente no container.
Nada obstante, tal tese não foi analisada pelo Tribunal de origem e não
foram opostos embargos de declaração para tratar da matéria, circunstância que
Documento eletrônico VDA54285185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:22
Código de Controle do Documento: 0183f914-ddf6-4a9c-9d0f-2bf6e8e61a68

impede o conhecimento da insurgência por falta de prequestionamento. Assim, devem
ser aplicadas as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Não bastasse, a parte alega violação do
do CC, então
art. 765
vigente, segundo o qual "O segurado e o segurador são obrigados a guardar na
conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a
respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes".
Contudo, o dispositivo legal apontado como descumprido não ampara a tese
do recorrente quanto à impossibilidade de cisão das coberturas securitárias da carga e
do container, apresentando conteúdo dissociado da pretensão recursal. Dessa forma,
está caracterizada a deficiência na fundamentação recursal, a teor da
Súmula n. 284/STF.
Ademais, uma vez que a conclusão da Corte local está amparada na
constatada previsão contratual de proteção do container, devidamente averbado, rever
a conclusão do acórdão demandaria reavaliação do contrato e incursão no campo
fático-probatório, providências vedadas na via especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7
do STJ, como constou da decisão agravada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Mantida a majoração dos honorários aplicada pela decisão agravada.
Deixo de aplicar multa ao recorrente, uma vez que a parte agravante apenas
exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato protelatório, a ensejar sanção
processual.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54285185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:22
Código de Controle do Documento: 0183f914-ddf6-4a9c-9d0f-2bf6e8e61a68

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.020.295 / PR
Número Registro: 2025/0311756-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00048588820228160129 00066896920258160129 48588820228160129 66896920258160129
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADO
: MAURICIO MARQUES DOMINGUES - SP175513
AGRAVADO
: NARDI & NARDI TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS : CHEDE ABRÃO MAMEDIO BARK - PR084354
TAMARA CRISTINE LOURDES BARK - PR084145
ANDERSON FERNANDES DA SILVA - PR113258
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADO
: MAURICIO MARQUES DOMINGUES - SP175513
AGRAVADO
: NARDI & NARDI TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS : CHEDE ABRÃO MAMEDIO BARK - PR084354
TAMARA CRISTINE LOURDES BARK - PR084145
ANDERSON FERNANDES DA SILVA - PR113258
Documento eletrônico VDA55078639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:46
Código de Controle do Documento: 936c4ad2-32c1-4748-884c-676a7fb8b489

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:46
Código de Controle do Documento: 936c4ad2-32c1-4748-884c-676a7fb8b489